Tribunal: TJPA
Processo: 0846521-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846521-70.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA DUARTE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. TEMA Nº
1.017.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Remessa Necessária e
Apelação Cível interposto por ANA DUARTE FIGUEIREDO

contra
decisão monocrática que deu parcial

provimento
ao Apelo do ora Agravado para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito, para considerar a Súmula nº 85 do STJ.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto,
a ação foi ajuizada após 23 anos do ato de aposentadoria, o qual, sendo ato de efeito concreto, afasta a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, devendo ser aplicado ao caso concreto o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, a contar da data do ato de aposentadoria.

4. A jurisprudência da Corte Superior (Tema nº 1.017) e deste Egrégio Tribunal de Justiça evidencia o entendimento de que, configurado o ato comissivo da Administração, inicia-se o prazo prescricional de fundo de direito, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910 de 1932, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 85;
STJ - AgInt no AREsp: 2184270 SP 2022/0244535-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023; STJ. AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859447-83.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868855-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº

0846521-70.2023.8.14.0301
- PJE
) interposto por ANA DUARTE FIGUEIREDO
contra
decisão monocrática que deu parcial

provimento
ao Apelo do ora Agravado para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 24394519), a Agravante alega, em síntese, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 85, em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto, qual seja o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, e não havendo negativa expressa da Administração Pública, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 26483340).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito, para considerar a Súmula nº 85 do STJ.

A Agravante é servidora pública aposentada pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (
IGEPPS), pertencente ao grupo do Magistério paraense, com vínculo na função de Professor de Ensino de 1º Grau iniciado em 05/06/1976, tendo findado as suas atividades, conforme portaria de aposentadoria, em 04/10/1999.

Assim, na petição inicial, requereu a revisão do enquadramento do ato de aposentadoria para a “Referência X”, alegado que deveria receber o percentual de 31,5% sobre o vencimento base, pretensão que foi reconhecida em sentença.

Quanto à incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem evidenciado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo.

No caso concreto,
verifica-se que a ação foi ajuizada após 23 anos do ato de aposentadoria, o qual, sendo ato de efeito concreto, afasta a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, devendo ser aplicado ao caso concreto o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, a contar da data do ato de aposentadoria.

Nesse contexto, a decisão agravada consignou acerca do Tema nº 1.017 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 2020, senão vejamos:

Cumpre pontuar, que o Tema 1.017/STJ, julgado em 2020, estabelece que o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, expressa negativa do direito ao cômputo de verbas não concedidas na atividade. Porém, faz a ressalva de quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, a situação culminará na prescrição do fundo de direito, se decorrido o prazo prescricional, justamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

O ato de aposentadoria da agravante publicado no ano de 1999, consignou de forma expressa que a servidora se aposentou na “Ref. VI”. Para melhor visualização, colaciono a imagem da Portaria de aposentação da agravante:

Assim, passados mais de 23 anos do ato de aposentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão autoral.

Outrossim, em caos semelhantes e posteriores ao julgamento do paradigma em 2020, em que os servidores já aposentados pleiteavam seu enquadramento em nível diverso do que constou no ato de sua aposentadoria, a Corte Superior concluiu pela incidência da prescrição. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023. 2.
Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional
' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020). 3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2184270 SP 2022/0244535-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. I -
Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria
.
Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno. II -
A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.
Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo. III -
O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo)
. Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ. IV -
In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ
. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015). V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

No mesmo sentido, entendendo que, configurado o ato comissivo da Administração, inicia-se o prazo prescricional de fundo de direito, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. No caso concreto, a aposentadoria da autora foi concedida em 2002, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, configurando a prescrição do fundo de direito. Nos casos de revisão de aposentadoria, o prazo prescricional inicia-se na data do ato administrativo concessório, que constitui ato único, comissivo e de efeitos concretos. 4. A Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às prestações vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não se aplica às revisões de aposentadoria, dado que estas tratam de atos administrativos específicos e não de relações de trato sucessivo
. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual é firme em reconhecer a prescrição do fundo de direito quando o prazo quinquenal não é observado.
Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859447-83.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%). 3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. 4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018. 5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868855-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-
O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF
. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional. 5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001024-52.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020 – Grifo nosso)

Desse modo, constata-se que a ação foi ajuizada 23 anos após o ato de efeito concreto de aposentadoria, sendo, portanto, atingindo pela prescrição o próprio fundo de direito, restando inaplicável a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 01/12/2025